Tribunal: TJMT
Processo: 0028057-39.2011.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028057-39.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE XAVIER SILVA - CPF: 426.651.919-20 (EMBARGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), JOSE XAVIER SILVA - CPF: 426.651.919-20 (ADVOGADO), WALDOMIRO DAUZACKER DA COSTA - CPF: 128.846.348-00 (EMBARGADO), ELZA ODA XAVIER SILVA - CPF: 545.218.901-72 (EMBARGADO), AURIA DE FARIAS COSTA - CPF: 947.864.881-00 (EMBARGADO), JAIME BASSO - CPF: 227.086.500-68 (EMBARGANTE), WILLIANS REINALDO DE ANDRADE - CPF: 216.939.608-00 (ADVOGADO), CICERO JOAO DE OLIVEIRA - CPF: 034.892.481-04 (ADVOGADO), MARIA INES ANZILIERO BASSO - CPF: 286.314.981-49 (EMBARGANTE), GRASIELLA PERUCHIN BASSO STEFANELLO - CPF: 876.628.091-53 (EMBARGANTE), TULIO ANZILIERO BASSO - CPF: 011.471.631-54 (TERCEIRO INTERESSADO), TALIS ANZILIERO BASSO - CPF: 017.740.161-33 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), JOSE XAVIER SILVA - CPF: 426.651.919-20 (ADVOGADO), JOSE XAVIER SILVA - CPF: 426.651.919-20 (EMBARGANTE), CICERO JOAO DE OLIVEIRA - CPF: 034.892.481-04 (ADVOGADO), GRASIELLA PERUCHIN BASSO STEFANELLO - CPF: 876.628.091-53 (EMBARGADO), JAIME BASSO - CPF: 227.086.500-68 (EMBARGADO), MARIA INES ANZILIERO BASSO - CPF: 286.314.981-49 (EMBARGADO), WALDOMIRO DAUZACKER DA COSTA - CPF: 128.846.348-00 (EMBARGANTE), ELZA ODA XAVIER SILVA - CPF: 545.218.901-72 (EMBARGANTE), AURIA DE FARIAS COSTA - CPF: 947.864.881-00 (EMBARGANTE), GRASIELLA PERUCHIN BASSO STEFANELLO - CPF: 876.628.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDOMIRO DAUZACKER DA COSTA - CPF: 128.846.348-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA ODA XAVIER SILVA - CPF: 545.218.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AURIA DE FARIAS COSTA - CPF: 947.864.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO – POSTERIOR ACOLHIMENTO DE DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS RECORRIDOS PARA RECONHECER DE OFÍCIO INTEMPESTIVIDADE DO APELO – ALEGAÇÃO DE ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA NO TOCANTE À DATA DE CORREÇÃO DA INFORMAÇÃO ERRÔNEA CONTIDA NO SISTEMA PJE QUANTO AO TERMO FINAL DO PRAZO RECURSAL – OCORRÊNCIA – NUANCE QUE NÃO ENSEJA REFORMA DO JULGADO – CONCLUSÃO DE INTEMPESTIVIDADE FUNDAMENTADA EM ASPECTO DIVERSO E AUTÔNOMO – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO, AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Devem ser rejeitados Embargos de Declaração fundados em adoção de premissa equivocada se a conclusão decisória não decorre exclusivamente dessa asserção e se mantém hígida, porque embasada em fundamento autônomo e independente. 2. É possível o reconhecimento “
ex officio
” da intempestividade do apelo, por se tratar de matéria de ordem pública, devendo, pois, ser rejeitada a tese de violação aos princípios da adstrição, ampla defesa, contraditório e vedação à decisão supressa. 3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria. 4. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por JOSÉ XAVIER SILVA e ELZA ODA XAVIER SILVA (“
Família Xavier
”) –
cf. Id. no 148565682 – contra o v. acórdão vinculado ao Id. no 147032657, que acolheu os
Embargos de Declaração interpostos
por JAIME BASSO, sua esposa MARIA INÊS ANZILIEIRO BASSO e GRASIELLA PERUCHIN BASSO STEFANELLO
(“
Família Basso
”) para sanar omissão no acórdão anterior, que dera provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelos Xavier (cf. Id. no 136192173), reconhecer e proclamar a intempestividade da sua interposição, e, assim, não conhecer dos apelos principal e adesivo, mantendo intocada a r. sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que reconhecera a prescrição da pretensão deduzida pelos Xavier nos autos da ação de “
Resolução de Contrato de Compra e Venda c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos
”

ajuizada contra os Basso; o acórdão embargado julgou
prejudicados os declaratórios opostos pelos Xavier.

Os Xavier, autores/embargantes, sustentam que o v. acórdão embargado “
acabou por reconhecer de forma ilegal e totalmente injusta a intempestividade de apelação inegavelmente tempestiva
”, e queixam-se de que isso se deu “
em sede de Recurso de Embargos de Declaração onde não foi alegada a intempestividade da Apelação
”, ou seja, “
sem a existência de pedido nesse sentido
”, e mediante adoção de “
premissa equivocada
” (sic – cf. Id. no 148565682 - pág. 4, 15 e 19).

Asseveram que a conclusão decorre da indevida admissão de que José Xavier tinha conhecimento de que, “
quando o recurso foi interposto no dia 03/02/2022, já constava, há quase dois meses, a informação sistêmica de que o termo final do prazo recursal recaia em 02/02/2022, e não em 03/02/2022
”, o que “
não corresponde à verdade
”.

Aduzem que, para firmar o entendimento, o voto condutor do aresto “
usou só um pedaço da decisão da Presidente e das informações da TI do TJMT para partir da premissa totalmente equivocada
”, já que, na realidade, conforme essa própria decisão, a errônea informação sistêmica só foi corrigida em 04/02/2022, quando já esgotado o prazo recursal e já interposto o apelo, sendo, portanto, insofismável que o casal embargante/apelante “
não sabia dois meses antes do termo final para ingresso da apelação que o prazo errado tinha sido corrigido no sistema como afirma o acórdão embargado
” (sic – cf. Id. no 148565682 - pág. 22/23).

Insistem em que, “
fiel ao Sistema Eletrônico PJE do TJMT
”, o casal recorrente “
seguiu a contagem do prazo registrada no sistema oficial destinado a intimar e controlar os prazos para as partes do processo
”, onde “
constou que o prazo fatal para o manejo do recurso era o dia 03/02/2022
”, exatamente o dia em que foi interposto o apelo, e que deve ser aplicada à hipótese o entendimento esposado pela eg. Corte Especial do STJ quando do julgamento dos EAREsp no 1.663.952/RJ e EAREsp no 1.759.860/PI, reconhecendo-se a “
evidente a tempestividade da apelação
” (sic – cf. Id. no 148565682 - pág. 24/29).

Em outra frente, argumentam que, como “
não existe nos Embargos de Declaração acolhidos pedido de intempestividade do Recurso de Apelação
”, e como isso foi reconhecido pelo relator ao indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos declaratórios, é “
evidente a contradição interna do julgado
”, devendo o acórdão embargado “
ser anulado porque fruto de decisão claramente extra e ultra petita
” (sic – cf. Id. no 148565682 - pág. 30/31).

Alegam, ainda, que “
não tem qualquer viabilidade jurídica
” a afirmação contida no v. acórdão embargado de que “
o acolhimento de questão relacionada à admissibilidade recursal, ainda que invocada pelo relator, não caracteriza violação à regra da proibição à prolação de decisão surpresa
”, pois o precedente do STJ mencionado pelo aresto “
diz respeito ao processamento de recurso excepcional (Recurso Especial) e não de apelação em Tribunal Estadual
”, e, além disso, “
estamos em sede de Embargos de Declaração e não em sede de apelação
”, restando, portanto, “
presente o vício da ausência do contraditório e da ampla defesa na decisão colegiada
(que)
acolheu a intempestividade da apelação em claro prejuízo do embargante sem dar a ele a oportunidade de defesa sobre tal assunto
” (sic – cf. Id. no 148565682 - pág. 32).

Pedem, sob esses fundamentos, imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “
para o fim sustar os efeitos do acórdão embargado, restabelecendo o julgado que se fez no recurso de apelação
”, e, ao final, acolhimento dos declaratórios
“
para o fim de anular, cassar ou reformar o acórdão embargado, atribuindo efeitos infringentes, restabelecendo o julgado que deu provimento ao recurso de apelação
”, retomando-se o julgamento dos demais recursos reputados prejudicados (sic – cf. Id. no 148565682 - pág. 35/36).

Nas contrarrazões, os Basso, réus/embargados, afirmam a “
ausência de omissão, contradição ou obscuridade
” e a “
pretensão
(dos Xavier)
de obter novo julgamento
”, e, enfatizando a vedação à rediscussão da matéria pela via eleita, pedem rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 148873233).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

As queixas recursais dos Xavier se fundam, primeiro, no suposto erro no reconhecimento e proclamação da tempestividade do Recurso de Apelação Cível por eles interposto, em decorrência de adoção de premissa equivocada quanto à data em que foi corrigida a informação sistêmica acerca do termo final do prazo recursal, já que o acórdão diz que “
a erronia sofreu correção oportuna
(...)
três dias depois
”, ou seja, “
quase dois meses antes do
(...)
termo final
” do prazo recursal, enquanto o relatório da auditoria realizada pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação deste Tribunal por ordem da i. Presidente da Corte, segundo os embargantes, assinala que essa correção ocorreu somente em 04/02/2022, quando já esgotado o prazo e efetivamente interposto o apelo.

Em segundo lugar, no suposto desacerto técnico da conclusão decisória, porque dissonante da jurisprudência alegadamente aplicável à hipótese, e, completando o pódio, em terceira posição, nas afirmações de “
contradição interna do julgado
”, de nulidade por julgamento “
extra e ultra petita
” e por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Quanto ao primeiro aspecto, admito que os Xavier têm razão ao dizer que o relatório da auditoria elaborado pela CTI desta Corte aponta que a informação de que a data limite para interposição do apelo era 03/02/2022 só foi corrigida em 04/02/2022, quando esse já tinha se esgotado e o recurso já tinha sido interposto; é o que se vê claramente do resumo cronológico vinculado ao Id. no 142290654 - Pág. 11.

Assim, realmente equivoca-se o v. acórdão embargado ao afirmar que, “
quando o recurso foi interposto no dia 03/02/2022, já constava, há quase dois meses, a informação sistêmica de que o termo final do prazo recursal recaia em 02/02/2022, e não em 03/02/2022
”, e que “
quando a parte autora protocolizou a inicial recursal, no dia 03/02/2022, o sistema já havia operado a retificação e já constava a indicação do dia
‘
02/02/2022’

como sendo a data correspondente ao termo final do prazo recursal
”.

Isso, porém, não leva à pretendida reversão do quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão embargado, porque não afasta, de forma alguma, a conclusão de intempestividade da interposição do apelo, e não derrui os fundamentos do voto condutor do aresto, que, nos pontos pertinentes, transcrevo a seguir:

“A segunda observação cabível destaca que não houve mínima preocupação ou diligência curta por parte dos advogados dos Xavier (e do próprio José Xavier da Silva, que é, ele próprio, tarimbado advogado), junto ao Juízo de origem, para checar a regularidade daquela manifesta divergência legal, já que a
data da intimação
da sentença, assim como a
extensão
e o
decurso do prazo legal
eram aspectos do pleno e inegável conhecimento deles próprios, de modo que, feita simples conta de padeiro com auxílio dos dedos das mãos, considerada a data da ciência (intimação) da sentença, o termo final do prazo de modo algum recairia naquela data indicada (03/02/2022), e sim em 02/02/2022, e isso sem levar em conta a incontestável ciência inequívoca da sentença já efetivada bem antes disso, mas que, por conta da graciosa republicação do expediente intimatório, teve o prazo para interposição do Apelo ainda mais dilatado...

Sob esse viés, vale relembrar o princípio da cooperação, e, além deste, aquele conjunto muito amplo de valiosas diretrizes axiomáticas que impõe à parte litigante o dever de se conduzir com zelo, lealdade e estrito
respeito à
verdade
dos fatos processuais
, preferindo sempre a verdade jurídica à ficção precária, ainda que esta lhe pareça enganosamente vantajosa...

Ora, nenhuma alteração sistêmica manifestamente equívoca tem força suficiente para, só por força do
erro
e da
inverdade processual
(que no caso foram corrigidos oportunamente)
neutralizar a eficácia de regra legal cogente
, ou seja, nenhum equívoco sistêmico constitui razão jurídica suficiente para justificar a dilação fictícia de um prazo legal, sobretudo, frise-se bem, com base em erro manifesto e insuscetível de recepção quando é-se litigante diligente e bem leal; o prazo legalmente fixado para a prática do ato processual, malgrado a ocorrência de erro sistêmico manifestamente evidente,
continua sendo aquele previsto na lei processual, e continua fluindo
, não sendo possível que um flagrante e evidente equívoco formal (frise-se: retificado a tempo) possa ser transmutado em verdade processual dotada de aptidão anômala capaz de prorrogar prazo recursal para além do tempo
legalmente
previsto, sobretudo para validar a prática de ato processual fora de seu quadrante temporal em proveito gratuito de ator processual técnico e plenamente consciente da erronia...

Imaginemos que, por conta de evidente equívoco formal – mercê, e.g., da manipulação errônea do sistema por algum descuidado agente oficial do Juízo ou por pontual descontrole logarítmico –, o prazo legal de 15 dias para interposição do recurso de apelação tenha o seu termo final “
fixado
” para além de noventa, cem, ou (por que não?) mil dias corridos; ora, será justificável/tempestivo a interposição do recuso –
calcado no aproveitamento oportunista de equívoco burocrático manifesto
– feita no nonagésimo, centésimo ou milésimo dia, sobretudo quando se considera que o discernimento quanto à tempestividade e demais requisitos essenciais da interposição recursal cabe privativamente à capacitação técnica do
advogado
da parte?

Não há resposta afirmativa, não sob prisma moral ou óptica jurídica sustentável, para esse tipo de indagação objetiva!

O advogado da parte é
agente técnico
, cuja capacitação jurídica, inclusive, não lhe isenta de responsabilidade por conta de possível desídia, incúria etc., e por isso mesmo ele sabe perfeitamente, ou pelo menos deveria saber que o prazo legal para a interposição do recurso de apelação é de quinze (15) dias (CPC, art. 1.003, §5o), e que tem início a partir da data da intimação da sentença (CPC, art. 1.003, “
caput
”); no caso, repita-se, a intimação da sentença ocorreu no dia
09/12/2021 (quinta-feira – sem falar na ciência inequívoca antes da republicação),
tendo o prazo começado a fluir no dia 10/12/2021 (sexta-feira), e finalizado, devido às suspensões no recesso forense (CPC, art. 220), no dia 02/02/2022, mas, embora conhecessem a lei processual como ninguém, e mesmos conscientes da erronia sistêmica (retificada), os advogados subscritores da peça de apelação protocolizaram o recurso no dia 03/02/2022, além do prazo legal.

Ou seja, os Xavier (por seus advogados) sabiam perfeitamente que haviam sido intimados da sentença na data de 09/12/2021, e sabiam também que, não havendo, como de fato não havia, qualquer causa interruptiva ou suspensiva do decurso do prazo além da hipótese prevista no art. 220 do CPC, este findaria fatal e exatamente na data de 02/02/2022, porque assim dispõe a regra cogente do §5o do art. 1.003 do mesmo Código, mas, mesmo sabendo disso, optaram pela interposição do apelo no dia 03/02/2022, não porque tenham “
fabricado
” materialmente, ou “
falseado
” o teor de documento oficial atinente ao fluxo temporal do processo, mas porque,
mesmo sabendo que só dispunha de 15 dias a partir da data da intimação
, preferiram se orientar pela inverdade consabida de uma informação sistêmica que eles, Xavier, friso bem, sabiam ser incuravelmente inverídica justamente porquanto não condizente com a simples contagem manual e objetiva do prazo recursal” (
grifos
e
destaques
no original).

Como se vê, a conclusão de intempestividade do apelo não decorre exclusivamente – na verdade não decorre de forma alguma – da premissa de que a informação sistêmica equivocada já tinha sido corrigida; fundamenta-se, isso sim, na admissão de que os Xavier e seus advogados “
sabiam perfeitamente que haviam sido intimados da sentença na data de 09/12/2021
”, de que não havia “
qualquer causa interruptiva ou suspensiva do decurso do prazo além da hipótese prevista no art. 220 do CPC
”, e de que, assim, “
este findaria fatal e exatamente na data de 02/02/2022
”, não sendo minimamente justificável o “
aproveitamento oportunista de equívoco burocrático manifesto
”.

No mais, o acórdão embargado ressalvou expressamente a inaplicabilidade dos entendimentos firmados pela eg. Corte Especial do STJ quando do julgamento dos EAREsp no 1.663.952/RJ e EAREsp no 1.759.860/PI, anotando o seguinte:

“Primeiro, verifica-se que, diferentemente do caso retratado nos presentes autos, não houve duplicidade de intimações da sentença em datas e sistemas diferentes, uma pelo Diário da Justiça Eletrônico e outra pelo PJE, como na hipótese que originou o EAREsp no 1.663.952/RJ. Assim, não se pode falar, neste processo entre os Xavier “
versus
” Basso, que “
há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas
”, como decidiu a eg. Corte Especial do STJ naquele julgamento, marcado, convém frisar bem, por circunstâncias e particularidades que tornam a presente situação inteiramente distinta daquela.

Em segundo lugar, tampouco se pode falar em “
existência de justa causa para inobservância do prazo, na forma do art. 223, “
caput
” e §1o, do CPC”, como decidido pela mesma Corte Especial do Tribunal da Cidadania nos autos do EAREsp no 1.759.860/PI.

É que, naquele caso, segundo os acórdãos proferidos pelo eg. STJ, não houve informação equívoca do PJE do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí; na verdade, o PJE da aludida Corte Estadual “
considerou o feriado local que não foi comprovado pelo
(recorrente)
no ato da interposição do agravo em recurso especial
”.

Naquela hipótese, pautado nas informações contidas no PJE do TJPI de inexistência de expediente forense nos dias 24 e 26 de fevereiro de 2020, segunda-feira de carnaval e quarta-feira de cinzas, respectivamente, e de que o termo final do prazo recursal era o dia 12/03/2020, a parte interpôs o Agravo em Recurso Especial no dia 10/03/2020, o que inicialmente não foi admitido pelo Ministro Presidente do eg. STJ, que entendeu que, como não houvera comprovação da ocorrência de feriado local, a contagem do prazo recursal não poderia ter saltado os dias 24 e 26/02/2020, e, assim, o termo final deveria, a despeito da informação divergente do PJE do TJPI, ter sido fixado na data de 09/03/2020.

Quer dizer, muito diferentemente da hipótese dos presentes autos, naquele aludido precedente o erro não era fruto de informação equívoca do PJE do TJPI, que, por óbvio, não precisou ser objeto de retificação. A problemática, naquele caso, adveio da incúria inicial do causídico, que, no primeiro momento, deixou de provar a ocorrência de feriados locais, mas, posteriormente, conseguiu contornar a circunstância e ver conhecido seu recurso exclusivamente porque, ao julgar os Embargos de Divergência, a Corte Especial do eg. STJ entendeu que o fato de “
a controvérsia não reside na necessidade de o recorrente comprovar a existência de feriado local no ato de interposição do recurso
”, mas na possibilidade de tolerar/chancelar “
a falha induzida por informação equivocada
(frise-se que, naquele caso, não houve, parece ter havido, propriamente, equívoco do PJE do TJPI)
prestada por sistema eletrônico de tribunal,
(...)
em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança
”.

A situação dos presentes autos é inteiramente diversa. Aqui até houve, de fato, equívoco no cômputo do prazo recursal pelo PJE, mas, conforme elucidado pela auditoria realizada no sistema por ordem da Presidência desta Corte, o erro foi corrigido no dia 10/12/2021, exatamente quando deflagrado o prazo para interposição do apelo, daí porque, capitulando do entendimento anteriormente esposado força de maior aprofundamento analítico de aspectos processuais não considerados naquela primeira análise, admito que, diferentemente daquele precedente equívoca e inadvertidamente citado, aqui não se pode falar em “
existência de justa causa para inobservância do prazo, na forma do art. 223, ‘
caput’
e §1o, do CPC
”.

Assim, o queixume recursal dos Xavier relacionado a esses precedentes se reveste de nítido intuito de rediscussão da matéria, inadmissível, como sabido, na via dos Embargos de Declaração.

Quanto à alegação de “
contradição interna do julgado
” porque “
não existe nos Embargos de Declaração acolhidos pedido de intempestividade do Recurso de Apelação
”, relembro que o eg. STJ já consolidou o entendimento
de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos a
utos
” (REsp 1145636/SC), e, no caso, não se vê
qualquer contraposição de ideias,
conflito lógico entre as proposições decisórias,
ou contraste entre a fundamentação e o dispositivo do aresto embargado, daí porque igualmente descabida a pretensão reformatória dos Xavier, que, nesse particular, também revela
inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão embargado.

No tocante à nulidade por julgamento “
extra e ultra petita
”, cabe apenas repetir o já afirmado pelo v. acórdão embargado: o fato de os Basso não terem arguido a intempestividade do apelo dos Xavier não impede que esta eg. Corte se pronuncie “
ex officio
” sobre o tema, notadamente por se tratar de matéria de ordem pública afeta à própria cognoscibilidade do recurso, o que, por si só, repele qualquer arguição sobre violação ao princípio da adstrição. O mesmo pode ser dito quanto à vedação à decisão surpresa.

Por fim, anoto que o eg. STJ também já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
”

(EDcl no REsp 440.106/RJ)
, pois é precisamente esse o propósito da interposição recursal, que pretende forçar esta eg. 1a Câmara de Direito Privado a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios, afastando a inequívoca intempestividade do apelo.

Em tempo: a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022